Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0710017-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Suscitado: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0705464-45.2017.8.07.0018, ajuizada por Eliane Santana Soares em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. Em 02/08/2017, o Em. Des. Sebastião Coelho proferiu decisão (ID 2047376), na qual determinou a suspensão do conflito, considerando que a matéria tratada no incidente – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9), até o julgamento do mérito do referido IRDR. Em 29/06/2023, vieram os autos conclusos a esta relatoria em razão da aposentadoria do Em. relator originário, Desembargador Sebastião Coelho. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça (PJe 0705464-45.2017.8.07.0018), verifica-se a prolação de sentença em 30/06/2018 pelo Juízo suscitado, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, transitada em julgado em 17/09/2018 e arquivados os autos em definitivo. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator